Tribunal: STF
Processo: ARE 1377969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – PRISÃO CAUTELAR PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA.



    1. Discute-se no presente recurso: em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal e, no mérito, o direito à indenização por danos decorrentes da prisão preventiva em que houve, posteriormente,a absolvição na ação penal.



    2. Basta a simples leitura da petição inicial para se constatar que o apelante inovou em sede recursal, de modo que o recurso deve ser conhecido parcialmente. Preliminar parcialmente acolhida.



    3. Vigora no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos lícitos e ilícitos praticados por seus agentes e que causem danos aos administrados.



    4. 'A prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição' (AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/4/12).



    5. Na espécie, extrai-se que a prisão se revestiu de todas as formalidades legais, não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar qualquer conduta ilegal ou abusiva por parte dos agentes públicos do Estado.



    6. Apelação Cível conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, V, X, LXV, LXVI e LXXV; 37, §6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem, a conclusão que se extrai dessas orientações é a de que,no tocante aos atos judiciais que não impliquem função tipicamente jurisdicional, é cabível a responsabilidade estatal objetiva, por importarem atos administrativos quanto ao seu conteúdo.



    Outrossim, para os atos jurisdicionais típicos, a regra é ada irresponsabilidade, guardadas as exceções legalmente estabelecidas, como é o caso do art. 5°, inc. LXXV, da Constituição Federal e o art. 133, inc. I, do CPC/73 (art. 143, inc. I, CPC/15), in verbis:



    (...)



    A propósito, a respeito da responsabilidade civil por atos ofensivos à liberdade pessoal, dispõe o art. 954, do Código Civil:



    (...)



    Diante disso, constata-se que, ao Estado somente será crível imputar a responsabilidade civil em caso de condenação por erro judiciário;ou no caso de prisão mantida por tempo superior ao da sentença, ou se restar evidenciado o dolo ou a fraude ou a ilegalidade, pois, caso contrário, em toda e qualquer prisão em que, ao final do processo, fosse absolvida a parte investigada/acusada resultaria na responsabilização por erro do Poder Judiciário, de modo a inviabilizar, inclusive, a persecução criminal.



    (...)



    Na espécie, verifica-se que o autor-apelante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, do Código Penal) em 22/02/2014, conforme Auto de Prisão em Flagrante de f. 13-14.



    Após detida análise dos autos, verifico que a prisão em flagrante,posteriormente convertida em preventiva (f. 27-28), se revestiu de todas as formalidades legais, não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar qualquer conduta ilegal ou abusiva por parte dos agentes públicos do Estado.



    Os agentes públicos agiram dentro dos limites impostos pela lei, não havendo qualquer comprovação de excessos nos procedimentos realizados.



    Segundo os depoimentos realizados no Inquérito Policial nº 186/2014 (f. 15-16; 18-19 e 20-21), a prisão do apelante ocorreu em razão da informante Lucineia Marques de Oliveira, convivente da vítima alvejada, presente no momento do crime, ter reconhecido o apelante como o autor dos disparos de arma de fogo.



    A mencionada informante fez reconhecimento fotográfico do autor(f. 44), vejamos:



    (...)



    Nesse sentido, não há ilegalidade na prisão ou qualquer responsabilidade civil ou dever de reparar o dano, tendo em vista que, sua prisão se deu em flagrante e realizada de maneira licita, sem violência física, abusos ou excessos (f.27-28).



    Demais, conforme Relatório da Autoridade Policial, "foram realizadas diligências com o objetivo de identificar possíveis testemunhas dos fatos,porém até o momento não obtivemos êxito" (f. 70).



    Nesta ordem de ideias, considero que, ao decretar a prisão preventiva do apelante, o Magistrado não agiu de forma abusiva, e muito menos ilegal,mormente porque a prisão cautelar foi suficientemente fundamentada, embasada na lei de regência, e a partir dos elementos que, naquele momento, convenceram o Magistrado da necessidade da providência.



    Vale destacar que o art. 312, do Código de Processo Penal1autoriza a prisão preventiva do agente quando houver indícios suficientes da autoria do crime e da periculosidade do agente, para garantia dos elementos inscritos no dispositivo, o que é o caso dos autos.



    Outrossim, a denúncia foi oferecida pelo Parquet em 14/03/2014 (f.10-12) e recebida pelo Juízo da Vara Criminal de Naviraí/MS em 21/03/2014 (f.74-75).



    Em 30/04/2014, Ademilson Gomes de Souza assumiu perante autoridade policial a autoria do delito em questão (f. 82-83), ou seja, quando a denúncia já havia sido recebida, sendo portanto, necessário o prosseguimento do feito, a fim de apurar a efetiva autoria do delito, como foi feito por àquele Juízo, proferindo, ao final, sentença absolutória (f. 150-154).



    Assim, não se constata nenhuma omissão, dolo, fraude ou retardamento injustificado de providências do ofício judicial que sustente o pleito indenizatório, já que a prisão do apelante, bem como sua manutenção no contexto de apuração do crime de homicídio, foi realizada de forma legal, amparada por decisões judiciais fundamentadas e de acordo com as provas colhidas até aquele momento, as quais apontavam o apelante como o autor daquele crime, não havendo que se falar em erro ou ilegalidade quanto às condutas do Magistrado, e nem mesmo da Autoridade Policial ou do Ministério Público.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente